Tribunal: TJSP
Processo: 1017766-73.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de ativos financeiros da embargante. Embargos rejeitados, com imposição de multa por litigância de má-fé e indenização por danos processuais. Apelação. Embargante que não figura como executada, porém teve ativos financeiros penhorados indevidamente. Execução lastreada em cheque. Cártula que indica a executada como emitente. Embargante e executada que constituem duas

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de ativos financeiros da embargante. Embargos rejeitados, com imposição de multa por litigância de má-fé e indenização por danos processuais. Apelação. Embargante que não figura como executada, porém teve ativos financeiros penhorados indevidamente. Execução lastreada em cheque. Cártula que indica a executada como emitente. Embargante e executada que constituem duas empresas diferentes com CNPJ próprios. Embargante que não é a devedora dos títulos em execução, embora seu endereço de sede tenha coincidido com endereço já utilizada pela executada. Penhora desconstituída. Repetição do indébito. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 940, CC e art. 42, p. único, CDC. Inexistência de comprovada má-fé ou pagamento prévio do débito. Precedentes do STJ. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso parcialmente provido.